Tribunal: TJBA
Processo: 8067245-34.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067245-34.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GERALDO REIMAO DOS REIS

Advogado(s)
:
CARLOS BRASILIO AMORIM DE FREITAS, CLAUDIO ANTONIO DOS REIS

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros (3)

Advogado(s)
:
DIEGO MARTIGNONI, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, IGOR AMADO VELOSO, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

EMENTA
: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Honorários advocatícios. Pedido de desistência da ação. Responsabilidade da parte autora.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora em face de sentença que, ao homologar pedido de desistência da ação, a condenou ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 90 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, em caso de homologação do pedido de desistência da ação, deve a parte autora arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, ainda que os réus tenham apresentado contestação e participado de audiência.

III. Razões de decidir

3. O art. 90 do CPC estabelece que, proferida sentença com fundamento em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que deu causa à extinção do processo.

4. O princípio da causalidade impõe à parte que desiste da demanda o dever de suportar o pagamento das custas e dos honorários, em razão de ter provocado a instauração e movimentação do processo, inclusive após a citação e atuação processual da parte contrária.

5. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais pátrios consolidou entendimento no sentido de que a desistência da ação, após a manifestação do réu nos autos, enseja a condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 10 e 11, e 90.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.